Tribunal: TJSP
Processo: 1007710-50.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação revisional c.c. repetição de indébito – Cédula de crédito bancário - Pedido de afastamento das tarifas de cadastro, "parcela premiável" e seguro de proteção financeira – Pleito não formulado na peça vestibular - Recurso não conhecido.

CONTRATO BANCÁRIO – Ação revisional de contrato c.c. repetição de indébito – Cédula de crédito bancário - Taxas de juros

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação revisional c.c. repetição de indébito – Cédula de crédito bancário - Pedido de afastamento das tarifas de cadastro, "parcela premiável" e seguro de proteção financeira – Pleito não formulado na peça vestibular - Recurso não conhecido.

CONTRATO BANCÁRIO – Ação revisional de contrato c.c. repetição de indébito – Cédula de crédito bancário - Taxas de juros remuneratórios prefixadas e prestações de valor fixo – Autorização para a cobrança da taxa de juros efetiva anual contratada, consoante orientação do Recurso Especial Repetitivo n° 973.827-RS e Súmula no 541 do STJ – Anatocismo inexistente – Constitucionalidade do art. 5o da MP 2.170/01, conforme julgamento do RExt no 592.377-RS – Súmula no 539 do STJ – Expressa pactuação de juros capitalizados em periodicidade inferior a 12 meses em data posterior às MP nos. 1.963-17/2000 e 2.170-36/2001 e Lei no 10.931/2004, aplicável ao eventual período de inadimplência – Possibilidade de financiamento acessório do IOF junto ao mútuo principal - Tarifas de avaliação do bem e registro de contrato – Possibilidade de cobrança do encargo desde que a prestação do serviço esteja comprovada - Entendimento consolidado no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553-SP – Hipótese ocorrente tão somente em relação à tarifa de registro do contrato - Procedência parcial decretada nesta instância ad quem – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017785
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007710-50.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSE
CARLOS ANDRADE DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ITAÚ
UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Na porção
conhecida, deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007710-50.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 43496 hb
2
VOTO No: 43496
APEL. No: 1007710-050.2020.8.26.0003
COMARCA: São Paulo (1a V. Cív. do F. Reg. Jabaquara)
APTE.: Jose Carlos Andrade de Oliveira (A)
APDO.: Itaú Unibanco S.A. (R)
CONTRATO BANCÁRIO Ação revisional c.c. repetição de
indébito Cédula de crédito bancário - Pedido de afastamento
das tarifas de cadastro, “parcela premiável” e seguro de
proteção financeira Pleito não formulado na peça vestibular -
Recurso não conhecido.
CONTRATO BANCÁRIO Ação revisional de contrato c.c.
repetição de indébito Cédula de crédito bancário - Taxas de
juros remuneratórios prefixadas e prestações de valor fixo
Autorização para a cobrança da taxa de juros efetiva anual
contratada,
consoante
orientação
do
Recurso Especial
Repetitivo n° 973.827-RS e Súmula no 541 do STJ

Anatocismo inexistente Constitucionalidade do art. 5o da MP
2.170/01, conforme julgamento do RExt no 592.377-RS

Súmula no 539 do STJ
Expressa pactuação de juros
capitalizados em periodicidade inferior a 12 meses em data
posterior às MP nos. 1.963-17/2000 e 2.170-36/2001 e Lei no
10.931/2004, aplicável ao eventual período de inadimplência
Possibilidade de financiamento acessório do IOF junto ao
mútuo principal - Tarifas de avaliação do bem e registro de
contrato Possibilidade de cobrança do encargo desde que a
prestação do serviço esteja comprovada - Entendimento
consolidado no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no
1.578.553-SP Hipótese ocorrente tão somente em relação à
tarifa de registro do contrato - Procedência parcial decretada
nesta instância ad quem Recurso provido em parte.
1. Trata-se de ação de revisão de contrato bancário
c.c. repetição de indébito (cédula de crédito bancário no 28883245-4,
pactuada em 30.07.2018, no valor de R$18.000,00, fls. 29) intentada
por Jose Carlos Andrade de Oliveira em face do Itaú Unibanco S.A.,
julgada improcedente pela r. sentença de fls. 128/137, de relatório a
este integrado, condenando o vencido ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do
valor causa (R$12.472,32, fls. 16) atualizado, observada a gratuidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007710-50.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 43496 hb
3
da justiça que lhe foi concedida (fls. 39).
Apelou o autor em busca da reforma aduzindo, em
resumo, que (1) os juros são abusivos e capitalizados mensalmente,
prática vedada pelo ordenamento jurídico, (2) as tarifas de cadastro,
registro de contrato, avaliação do bem, “parcela premiável” e IOF são
abusivas e (3) o seguro de proteção financeira foi contratado mediante
venda casada (fls. 142/149).
A insurgência é tempestiva, foi respondida e é isenta
de preparo (art. 98 do Código de Processo Civil).
É o relatório.
2. O recurso comporta provimento em parte na
extensão passível de conhecimento.
3. Inicialmente, o pedido de afastamento das tarifas
de cadastro, “parcela premiável” e o seguro de proteção financeira não
pode ser conhecido.
Sobre o princípio da adstrição, congruência ou
correlação, dispõe o art. 492 do Código de Processo Civil ser “vedado ao
juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar
a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi
demandado.”
A peça vestibular de fls. 01/16 não contemplou
pedido de afastamento das tarifas de cadastro, “parcela premiável” e
seguro de proteção financeira, motivo pelo qual a abusividade dos
referidos encargos não foi objeto de análise pela r. sentença objurgada.
Assim, se não há pedido declaratório na exordial de
ilegalidade de tais encargos, não pode este órgão ad quem se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007710-50.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 43496 hb
4
pronunciar sobre a referida questão, sob pena do veredicto colegiado
incorrer em nulidade por ser considerado extra petita.
4. No que tange aos juros remuneratórios é válida e
eficaz a taxa de encargos livremente pactuada ou aceita pelas partes
(taxa de 2,18% ao mês e anual de 29,53%, fls. 29).
O certo, data venia de r. argumentos dissonantes, é
que a Súmula no 596 do STF continua atual e eficaz. As limitações
constantes da Lei da Usura (Decreto no 22.626/33) e da Lei de
Economia Popular (Lei no 1.521/51), aplicáveis a outros segmentos da
economia, não vinculam as instituições financeiras, inexistindo
definições legais quantitativas para o lucro patrimonial ou spread
bancário bem como para os encargos suscetíveis de contratação ou
cobrança.
Nesse mercado os negócios regem-se basicamente
pela Lei no 4.595/64 (Reforma Bancária), havendo diplomas especiais
que regulam determinadas modalidades de operações e Resoluções e
normas do Banco Central do Brasil que estabelecem procedimentos a
serem adotados na captação e destinação dos recursos existentes.
Não há, de outro lado, seguramente, ofensa alguma
à isonomia constitucional em excluir da incidência do Decreto no
22.626/33 as instituições financeiras, porquanto se cuida de empresas
autorizadas a operar no ramo, sujeitas a controle e fiscalização do
Poder Público, não se encontrando, pois, em situação de igualdade com
as demais entidades que, sem preencher os requisitos legais,
resolvessem se imiscuir no mesmo mercado.
Acerca do tema o E. Superior Tribunal de Justiça,
traduzindo escorreita postura, firmou o seguinte entendimento:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007710-50.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 43496 hb
5
“PROCESSUAL
CIVIL
-
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL -
CONTRATO BANCÁRIO - ABERTURA DE CRÉDITO - LIMITAÇÃO DE
TAXA
DE
JUROS
-
CONSELHO
MONETÁRIO
NACIONAL
-
COMPETÊNCIA - AUTORIZAÇÃO PRÉVIA - DESNECESSIDADE -
OMISSÃO - OCORRÊNCIA - EMBARGOS ACOLHIDOS - EFEITO
MERAMENTE ACLARADOR.
1 - Esta Corte firmou entendimento no sentido de
que a Lei no 4.595/64 continua em vigência, persistindo no nosso
ordenamento jurídico a autorização conferida ao Conselho Monetário
Nacional para limitar os juros praticados pelas instituições financeiras.
Precedentes.
2 - A autorização do Conselho Monetário Nacional
para a livre contratação dos juros remuneratórios só se faz necessária
em hipóteses específicas, decorrentes de expressa exigência legal, tais
como nas cédulas de crédito rural, industrial ou comercial. Assim,
dispensada a prova de prévia autorização do CMN para fixar a taxa de
juros além do patamar legal no caso em concreto. Precedentes.
3 - Embargos de declaração acolhidos, para sanar
omissão, nos termos explicitados.” (STJ-4a Turma, EDcl no AgRg no
REsp no 679.211-RS, Reg. no 2004/0085074-8, J. 13.12.2005, vu, Rel.
Min. JORGE SCARTEZZINI, in Revista Eletrônica da Jurisprudência do
STJ).
“PROCESSO CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO
- CONVERSÃO EM RECURSO ESPECIAL - AGRAVO REGIMENTAL -
CONTRATO BANCÁRIO - ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA-
CORRENTE - JUROS REMUNERATÓRIOS - LEI DE USURA -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007710-50.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 43496 hb
6
INAPLICABILIDADE - ACÓRDÃO A QUO ASSENTE EM MATÉRIA
EXCLUSIVAMENTE
CONSTITUCIONAL
-
INOCORRÊNCIA
-
FUNDAMENTO
NÃO
ATACADO

AUTORIZAÇÃO
DO
CMN
-
DESNECESSIDADE - DESPROVIMENTO.
1 - O Tribunal a quo não assentou a sua decisão em
matéria exclusivamente constitucional (a autoaplicabilidade do art. 192,
§ 3o, da Constituição Federal), porquanto, também fez referência à Lei
de
Usura
(Dec.
22.626/33)
e
à
Lei
4.595/64,
afastando
a
impossibilidade de conhecimento e provimento do recurso por este STJ.
2 - No que tange aos juros remuneratórios, esta
Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de que, com a edição da
Lei 4.595/64, não se aplicam as limitações fixadas pelo Decreto
22.626/33, de 12% ao ano, aos contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional (Súmula 596 do STF), salvo
nas hipóteses de legislação específica. Precedente (REsp 334.267/RS,
dentre outros).
3 - A exigência de comprovação da autorização do
Conselho Monetário Nacional, para que a taxa de juros possa ser
cobrada em percentuais acima de 12% ao ano, só se aplica às cédulas
de crédito rural, comercial e industrial (créditos incentivados), as quais
são regidas por legislação própria, inocorrentes no caso sub judice.
Precedentes (AgRg nos REsp nos. 631.139/RS e 703.058/RS).
4 - Agravo Regimental desprovido.” (STJ-4a Turma,
AgRg no REsp no 536.832-MS, Reg. no 2003/0134015-7, J.
23.08.2005, vu, Rel. Min. JORGE SCARTEZZINI, in Revista Eletrônica
da Jurisprudência do STJ).
A Augusta Corte Superior, em julgamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007710-50.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 43496 hb
7
Recurso Especial Repetitivo, consolidou a jurisprudência acerca da
legalidade da cobrança de juros remuneratórios em contratos bancários
quando não há prova da taxa pactuada ou ajustada cláusula sem
indicação do percentual a ser observado, nos termos seguintes:
“BANCÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE
DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONTRATO
QUE NÃO PREVÊ O PERCENTUAL DE JUROS REMUNERATÓRIOS A
SER OBSERVADO.
I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE
CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS
1
-
Nos
contratos
de
mútuo
em
que
a
disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros
remuneratórios
praticados
deve
ser
consignado
no
respectivo
instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato, o juiz deve limitar
os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo
Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente.
2 - Em qualquer hipótese, é possível a correção para
a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios
praticados.
II
-
JULGAMENTO
DO
RECURSO
REPRESENTATIVO
- Consignada, no acórdão recorrido, a abusividade
na cobrança da taxa de juros, impõe-se a adoção da taxa média de
mercado, nos termos do entendimento consolidado neste julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007710-50.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 43496 hb
8
- Nos contratos de mútuo bancário, celebrados após
a edição da MP no 1.963-17/00 (reeditada sob o no 2.170-36/01),
admite-se a capitalização mensal de juros, desde que expressamente
pactuada.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa
parte, provido. Ônus sucumbenciais redistribuídos.” (STJ-2a Seção,
REsp n° 1.112.879-PR, J. 12.05.2010, vu, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI,
DJe 19.05.2010).
In casu, a previsão da taxa de juros mensal e anual
(fls. 29) atende o princípio da informação previsto no art. 52 do CDC,
estando, pois, autorizada a instituição financeira ré a cobrar do autor,
na forma contratada, o referido encargo, consoante orientação
pretoriana do C. Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial
Repetitivo n° 973.827-RS, que determina que “a previsão no contrato
bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”,
assertiva convertida na Súmula no 541 da Augusta Corte Superior.
5. No que toca ao anatocismo pretensamente ilícito
denunciado, impõe-se, agora, adotar a orientação firmada pela E. Corte
Suprema, que reconhece a legalidade da capitalização dos juros
remuneratórios em periodicidade inferior a um ano, nos contratos
bancários celebrados posteriormente à MP no 1.963-17, publicada em
31.03.2000 e revigorada pela MP no 2.170-36, de 23.08.2001 (DOU de
24.08.2001), com previsão expressa dessa prática negocial, conforme
Recurso Extraordinário no 592.377-RS, em que foi admitida a
repercussão geral (art. 543-B do CPC) da questão relativa à
constitucionalidade do disposto no art. 5o da Medida Provisória no
2.170-36, de 23.08.2001, de que resultou a síntese adiante transcrita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007710-50.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 43496 hb
9
“EMENTA: CONSTITUCIONAL. ART. 5o DA MP
2.170/01.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS
COM
PERIODICIDADE
INFERIOR A UM ANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE
MEDIDA PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO.
ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS
SUFICIENTES PARA NEGÁ-LOS. RECURSO PROVIDO.
1.
A
jurisprudência
da
Suprema
Corte
está
consolidada no sentido de que, conquanto os pressupostos para a
edição de medidas provisórias se exponham ao controle judicial, o
escrutínio a ser feito neste particular tem domínio estrito, justificando-
se a invalidação da iniciativa presidencial apenas quando atestada a
inexistência cabal de relevância e de urgência.
2. Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5o
da MP 2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento normativo dos
juros é matéria extremamente sensível para a estruturação do sistema
bancário, e, consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica
da vida econômica do país.
3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato
também não pode ser rechaçada, ainda mais em se considerando que,
para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica
existente à época, ou seja, há quinze anos passados.
4. Recurso extraordinário provido.” (STF-Sessão
Plenária, RExt. 592.377-RS, J. 04.02.2015, mv, Rel. Min. MARCO
AURÉLIO, Rel. do Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI).
Vige também a Lei no 10.931, de 02.08.2004, cujo
art. 28, especificamente para a cédula de crédito bancário, prevê
expressamente a possibilidade de capitalização de juros em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007710-50.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 43496 hb
10
periodicidade inferior à anual.
In casu, a cédula de crédito contém cláusula
expressa admitindo a capitalização diária de juros remuneratórios (item
1.4, fls. 116), não havendo, portanto, anatocismo ilícito a ser
reconhecido ou expurgado, mesmo para eventual período de inadimplência.
6. Em relação ao parcelamento do IOF por meio de
financiamento acessório ao mútuo principal, impõe-se consignar que,
no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.251.331-RS, sob a
relatoria da Exma. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, em sessão realizada
em 28.08.2013, a 2a Seção do E. STJ fixou as seguintes teses que
elucidam a questão dos autos:
“Podem as partes convencionar o pagamento do
Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de
financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos
encargos contratuais”.
Perfeitamente
possível,
pois,
o
financiamento
acessório do IOF, tal como no caso examinado, não havendo falar em
abusividade.
7. No que tange às tarifas de registro de contrato e
avaliação do bem, a 2a Seção do C. Superior Tribunal de Justiça fixou
as seguintes teses no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no
1.578.553-SP, sob a relatoria do Exmo. Min. PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, em sessão realizada em 28.11.2018:
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA.
958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007710-50.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 43496 hb
11
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE
A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR
VEDANDO
A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE
BANCÁRIO.
DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA
POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE
DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM
CADA CASO CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040
DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança
de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2.
Abusividade
da
cláusula
que
prevê
o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário, em contatos celebrados a partir de 25/02/2011, data da
entrada em vigor da Res. CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa
com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007710-50.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 43496 hb
12
efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva,
por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros
('serviços prestados pela revenda').
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a
despesa de registro de contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em
garantia.
4.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
PROVIDO.” (STJ-2a Seção, REsp no 1.578.553-SP, J. 28.11.2018, dpp,
vu, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO).
No caso em exame, restou comprovado que o
contrato foi devidamente registrado no Órgão de Trânsito do Estado de
São Paulo, conforme se observa do documento do veículo objeto do
financiamento (fls. 30). Desse modo e levando-se em consideração que o
preço cobrado não é abusivo (R$121,65, fls. 29), o pedido de
afastamento do referido encargo deve ser rejeitado.
Já no que concerne à tarifa de avaliação do bem,
não foi demonstrada, como era de rigor, a prestação do serviço
correspondente (que o veículo foi efetivamente avaliado pela instituição
financeira), restando, pois, caracterizada a cobrança abusiva, pois
coloca o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, inc. IV, do
CPC), além de infração do dever de informação previsto no art. 46 do
CDC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007710-50.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 43496 hb
13
Nem se alegue que o “laudo de vistoria em empresa
credenciada”, extraído do sítio eletrônico do Detran (fls. 114), seria
hábil para o mister pretendido, eis que a cobrança do encargo em
questão se refere à avaliação, pela instituição financeira, do bem dado
em garantia a fim de verificar se o valor do bem é suficiente para cobrir
o débito do financiamento, considerando a instituição da alienação
fiduciária em garantia.
O laudo de vistoria copiado a fls. 141 não diz
respeito à avaliação do veículo pela instituição financeira para fins de
aferição da suficiência da garantia fiduciária mas sim àquela inspeção
obrigatória a que alude a Portaria Detran-SP no 1.681/2014
(transferência de propriedade ou de domicílio intermunicipal ou
interestadual de proprietário de veículo).
Daí que, é de rigor a exclusão da tarifa de avaliação
do bem cobrada indevidamente.
8. Isto posto não se conhece de parte do recurso e,
na extensão conhecida, dá-se provimento parcial para declarar a
abusividade da contratação da tarifa de avaliação do bem e determinar
a repetição simples do indébito respectivo, com correção monetária a
partir do pagamento indevido mais juros moratórios de 1% ao mês a
contar da citação, ficando autorizada a compensação, se for o caso,
entre créditos e débitos existentes entre as partes.
Em
razão
da
sucumbência
em
proporção
preponderante do autor (logrou êxito no pedido de afastamento da tarifa
de avaliação do bem mas decaiu dos pleitos de declaração de
abusividade dos juros remuneratórios, capitalização mensal, tarifas de
registro de contrato, abertura de crédito e emissão de carnê bem como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007710-50.2020.8.26.0003 - São Paulo - Voto no 43496 hb
14
repetição dobrada do indébito), a verba perdimental arbitrada em
primeira instância permanece inalterada, ou seja, deverá o demandante
arcar com a integralidade das custas, despesas processuais e
honorários
advocatícios
arbitrados
em
10%
do
valor
causa
(R$12.472,32, fls. 16) atualizado, nos termos dos arts. 85, § 2o e 86,
caput, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade da justiça
que lhe foi concedida (fls. 39).
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica